Tribunal: TJPA
Processo: 0120030-22.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0120030-22.2015.8.14.0051

RECORRENTE: MARIANO DOS SANTOS MOUSINHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0120030-22.2015.8.14.0051

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. ART.121, §2º, I E IV, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUANDO HOUVER DÚVIDAS ACERCA DA QUALIFICADORA COMPETE A ANÁLISE AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0120030-22.2015.8.14.0051

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR).

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MARIANO DOS SANTOS MOUSINHO, em face da decisão do d. juízo de direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-Pa, que o pronunciou nas sanções do artigo 121, § 2º Inciso I e IV, todos do Código Penal (Num. 20007654 - Págs. 1-12), cometido em face da vítima José Luís da Silva Oliveira, em consequência, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade do delito restou comprovada (Num. 20007382 - Págs. 5-6 e Num. 20007383 - Págs. 1-2).

Contrariado com a sentença de pronúncia, o acusado recorreu, requerendo a reforma da sentença, a fim de excluir as qualificadoras (Num. 20007660 - Págs. 1-5).

Contrarrazões pugna pela manutenção da sentença da pronúncia
in totum
(Num. 20007664 - Págs. 1-9).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Num. 20007665 - Pág. 2).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Num. 20823545 - Págs. 1-3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR).

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal. Desse modo, passo a análise do mérito propriamente dito, conforme vejamos.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a exclusão das qualificadoras não merece guarida. Isso porque, o afastamento, nessa fase, deve ser demonstrado de forma incontroversa, o que não consta nos autos. Desse modo, o juízo competente para averiguar as qualificadoras deve ser o Conselho de Sentença.

O depoimento da testemunha, Germano Geraldo Carneiro do Vale, aponta que o motivo do crime foi um ‘acerto de contas’ (disputa de poder entre organizações criminosas rivais),
in verbis
, (Num. 20007654 - Pág. 5):

(....) “
Acrescenta que então a motivação do crime foi acerto de contas do tráfico] respondeu que sim
[Perguntado se o CHIQUINHO era traficante] respondeu que sim [Se estava na ativa ainda] respondeu que sim. [Pergunta se o depoente chegou a ir ao local do crime] respondeu que sim. (...)

Além disso, a forma da execução, emboscada (surpresa) com seis disparos de arma de fogo no corpo da vítima (Num. 20007382 - Pág. 5), indica dificuldade de defesa da vítima.

Nessa mesma toada, é a jurisprudência do STJ.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes
.

2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). Grifo nosso.

Diante do exposto, voto pelo improvimento do recurso, para manutenção
in totum
da sentença vergastada, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 04/09/2024